Tribunal: STF
Processo: Rcl 91022
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 13.770/2024. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS IDENTIFICADAS COM GÊNERO DIVERSO DO BIOLÓGICO EM COMPETIÇÕES DISPUTADAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO N. 26, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.275, 5.668 E 7.580, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 461 E NO MANDADO DE INJUNÇÃO N. 4.733. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Confederação Brasileira de Voleibol - CVB, em 14.12.2025, contra a Lei Municipal n. 13.770/2024, promulgada pela Câmara Municipal de Londrina/PR, que estaria em contrariedade ao decidido por este Supremo Tribunal Federal Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.275, 5.668 e 7.580, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 461 e no Mandado de Injunção n. 4.733. 

2. A reclamante informa que a “CÂMARA MUNICIAL DE LONDRINA/PR (...) aprovou e promulgou a Lei Ordinária nº 13.770/2024 que proíbe a participação de atletas cujo gênero seja identificado em contrariedade ao sexo biológico de seu nascimento em competições disputadas com utilização de equipamentos públicos municipais, em manifesta afronta à autoridade de determinadas decisões vinculantes proferidas por essa Suprema Corte” (fl. 1).

A reclamante relata ser “responsável por organizar a Copa Brasil Feminina, uma das principais competições do calendário nacional da modalidade. No ano de 2026, para a disputa da fase final da competição, (...) a Confederação definiu a cidade de Londrina/PR como cidade sede, ajustando para que as partidas sejam disputadas no Ginásio do Moringão, equipamento público de esporte do Município de Londrina/PR” (fl. 2).

Esclarece que a lei impugnada proíbe a participação de atletas transgênero em eventos e competições esportivas “cuja (...) realização seja vinculada, direta ou indiretamente, à Prefeitura, seja sob a forma de patrocínio ou subvenção (...), apoios institucionais de quaisquer tipos, autorizações de realizações em equipamentos públicos municipais ou realização direta pelo Poder Público Municipal’ (...), nos termos de seu art. 1º. Conforme o §2º do mesmo artigo, ‘define-se como sexo biológico de seu nascimento ‘feminino’ ou ‘masculino’, prevalecendo assim a proibição da participação de atleta cujo gênero seja identificado em contrariedade ao sexo biológico” (fl. 3).

Acrescenta que “a participação de atleta transgênero em partida realizada em ginásio do Município de Londrina/PR geraria a “revogação imediata do alvará de realização de evento e pagamento de multa administrativa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)”, (...) impedindo a realização da competição e a participação da atleta – a despeito de sua regularidade desportiva atestada pela CBV” (fl. 3).

Alega que “o Projeto de Lei que ensejou o ato em referência foi aprovado na Câmara Legislativa, mas entrou em vigor a partir de sanção tácita ocorrida por decurso de prazo; ou seja, não houve análise de mérito acerca da legalidade e constitucionalidade pelo Poder Executivo Municipal. Desse modo, vê-se que toda a tramitação do ato legislativo é questionável e indica relevante inconstitucionalidade, mas fato é que se trata de norma em vigor no Município de Londrina” (fl. 4).

Realça que “ainda que a aludida LEI MUNICIPAL não tenha sido evocada pelos entes do Poder Público de Londrina durante a organização da Copa Brasil Feminina pela CBV – inclusive disponibilizando o equipamento público desportivo, obtendo, assim, o alvará para realização do evento, a existência do ato legislativo em questão promove inexorável insegurança à realização da fase final do campeonato no próximo final de semana que contará obrigatoriamente com a participação da ATLETA” (fl. 4).

 Sustenta que “o ato legislativo reclamado incorre em flagrante violação à autoridade das decisões proferidas por este e. Supremo Tribunal Federal – STF, seja no âmbito da ADI 7580, que reforça a autonomia constitucional das entidades desportivas para se autorregularem, como também no ADO 26 e MI 4733, responsável por equiparar atos de transfobia ao tipo penal definido na Lei do Racismo (Lei nº 7.716/1989), além de outros diversos posicionamentos em defesa aos direitos de pessoas transgêneras” (fl. 4).

Enfatiza que a presente reclamação busca “impedir que os efeitos da LEI MUNICIPAL se sobreponham à autoridade das decisões proferidas pelo STF, assim como para que não impeçam a legítima e devida participação da ATLETA na competição organizada pela CBV, considerando que atende aos requisitos desportivos para tanto” (fl. 5).

Assinala que, “ao julgar a ADO 26/DF, (...) foi aprovada [tese] no sentido de que, até que o Congresso Nacional edite lei específica (...), as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, se enquadram nos crimes previstos na Lei nº 7.716/2018. 17. Já no que concerne à ADI 7580, o Relator, Min. Gilmar Mendes, entendeu que o Ministério Público possui competência para intervir em assuntos desportivos, desde que relacionados à proteção de direitos individuais ou coletivos. Todavia, destacou-se que essa atuação não pode ultrapassar o âmbito do autogoverno garantido constitucionalmente às entidades” (fl. 5).

Explica que  “o ato legislativo reclamado, ao proibir a prática desportiva a pessoas transgêneras no Município de Londrina, vai de encontro à jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal, gerando circunstância real de exclusão de atleta transgênero e ultrapassando o autogoverno garantido às entidades, prejudicando, assim, a autoridade dos aludidos decisum” (fl. 5).

Destaca dispor de regulamento tratando da “’Política de elegibilidade de atletas trans’ (...), que define a sistemática do registro de atletas transgêneros na CBV, visando a participação em competições nacionais promovidas pela entidade. (...) [A] CBV adota critérios técnicos e jurídicos alinhados às diretrizes de entidades internacionais e aos princípios da isonomia, da equidade, da integridade esportiva e do respeito à dignidade da pessoa humana” (fl. 6).

Enfatiza que “a participação da ATLETA em quaisquer das competições organizadas pela CBV deve ser regulada tão somente pelos documentos editados pela entidade, e por eventuais outros que venham a ser editados pela Confederação, não cabendo qualquer influência da Câmara Municipal de Londrina a esse respeito” (fl. 7).
Acentua que, “na decisão tomada no julgamento da ADO 26 e MI 4733, o Plenário equiparou a transfobia, juntamente com a homofobia, ao crime de racismo, até que o Congresso Nacional edite lei que criminalize atos dessa natureza (...) Já no julgamento da ADI 5668 , o Plenário enfatizou que o Estado brasileiro tem o dever constitucional de agir positivamente para concretizar políticas públicas repressivas e preventivas, inclusive as de caráter social e educativo, voltadas à promoção de igualdade de gênero e de orientação sexual” (fl. 8).

Acrescenta que, “ao julgar o ADPF 461, foi declarada a inconstitucionalidade de artigo oriundo de lei municipal de Paranaguá/PR, que vedava o ensino sobre gênero e orientação sexual. (...) Além disso, este e. STF, no julgamento da ADI nº 4275, consolidou o entendimento de que a identidade de gênero compõe o núcleo da personalidade e da autodeterminação, não cabendo ao Estado reduzir a identidade do indivíduo puramente à sua anatomia morfológica ou submetê-la a cirurgias” (fl. 9).

Conclui que “a jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de promover práticas inclusivas e resguardar os direitos de pessoas transgêneras, como a ATLETA, naturalmente tendo como base diversos preceitos normativos que, inclusive, se sobrepõem à LEI MUNICIPAL. O ato legislativo em questão, aprovado posteriormente a todos os precedentes ora citados, viola frontalmente a autoridade das decisões proferidas pelo STF, incluindo em sede de controle controlado de constitucionalidade” (fl. 11).

Reitera a plausibilidade do alegado descumprimento dos precedentes invocados e afirma que o perigo da demora estaria evidenciado, pois “a vigência da LEI MUNICIPAL pode fazer com que a ATLETA seja obstada de participar da Copa Brasil Feminina a qualquer momento, bem como impedir a realização da própria competição considerando, ainda, que a primeira partida será realizada em 27/2/2026, sexta-feira às 18h30, e a previsão de cassação de alvará de realização de evento diante da absoluta certeza da defesa da CBV pela participação da ATLETA” (fl. 12).

2. Requer medida liminar “para suspender a aplicabilidade da Lei Ordinária nº 13770/2024 à competição promovida pela CBV, assim como de qualquer outro eventual ato praticado pelo legislativo e executivo municipal de Londrina/PR, com base na referida lei, com o objetivo de impedir a participação de qualquer atleta transgênero na Copa Brasil Feminina, competição organizada pela CBV, cuja fase final será realizada em Londrina/PR, entre os dias 27 e 28 de fevereiro de 2026” (fl. 12).

Pede a procedência da reclamação “para cassar o ato legislativo reclamado, por manifesta violação à autoridade das decisões proferidas por este e. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, diante de sua flagrante inconstitucionalidade” (fl. 13).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Põe-se em foco na presente ação se a incidência sobre situação concreta prevista na Lei Municipal n. 13.770/2024, editada pela Câmara de Vereadores de Londrina/PR, representaria descumprimento do julgado deste Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.275, 5.668 e 7.580, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 461 e no Mandado de Injunção n. 4.733.

4. Na espécie em exame, a reclamante questiona a possibilidade de  incidência válida, em concreto, de entendimento decorrente de normas da Lei Municipal n. 13.770/2024, que impediriam, a participação de atleta transgênero em evento esportivo organizado pela Confederação Brasileira de Volei - CVB, a se realizar nos dias 27 e 28 de fevereiro. 

5.A reclamante sustenta tratar-se da fase final da Copa Brasil Feminina de Volei e que a participação da atleta Tifanny Abreu (que preenche todos os requisitos disciplinados no regulamento da CVB)  poderia desencadear a aplicação de multa à organizadora do evento e, até mesmo, a perda do alvará concedido para a realização da competição.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.580, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal ressaltou a autonomia das organizações esportivas para se autogovernar e autonormatizar. 

Como destacado na inicial, a reclamante dispôs, em regulamento próprio, dos requisitos a serem preenchidos pelos atletas para a participação em competições por ela organizadas, dentre os quais os alusivos à participação de atletas transgênero. Aponta inclusive, que  “a Confederação possui (...) ‘Política de elegibilidade de atletas trans’ (Doc. 5), que define a sistemática do registro de atletas transgêneros na CBV, visando a participação em competições nacionais promovidas pela entidade. Ao fazê-lo, a CBV adota critérios técnicos e jurídicos alinhados às diretrizes de entidades internacionais e aos princípios da isonomia, da equidade, da integridade esportiva e do respeito à dignidade da pessoa humana” (fl. 7). 

6. A aplicação dessas diretrizes está ameaçada pela aplicação da norma por autoridades do Poder Executivo municipal, o que poderia representar até mesmo prática de racismo, nos moldes vedados conforme assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade  por Omissão n. 26, relatada pelo Ministro Celso de Mello.

Como noticiado pela reclamante, “a LEI MUNICIPAL foi objeto de Ofício enviado pela 24ª Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina/PR ao Procurador-Geral de Justiça do Paraná, requerendo o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, (...) Em síntese, a Promotoria sustenta que a “lei padece de vícios insanáveis de inconstitucionalidade formal e material, além de inconvencionalidade”, uma vez que “afronta direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e fere os direitos humanos das pessoas trans, transexuais, travestis e não-binárias, caracterizando-se como retrocesso jurídico, uma vez que visa a normatização de práticas discriminatórias motivadas por discriminação contra as identidades de gênero não conformadas pelas normas tradicionais de gênero, em competições esportivas” (fl. 9).

7. Mostra-se fora de dúvida razoável que há possibilidade de se interpretar e fazer incidir o conteúdo da Lei Municipal n. 13.770/2024, o geraria grande perplexidade e insegurança jurídica e social, por materializar um retrocesso nas políticas de inclusão social, de igualdade de gênero e de promoção da dignidade humana, desenhadas no Brasil nas últimas décadas e reiteradamente validadas em decisões vinculantes emanadas deste Supremo Tribunal. 

Infelizmente, situações como a que expõe na presente reclamação tem se proliferado, em rota de colisão não apenas com os princípios constitucionais e com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, o que se mostra gravíssimo.

Anote-se que o que a questão posta é de reflexo direto e imediato na situação descrita, a saber, a indicação de possibilidade de, independente de análise mais aacurada, profunda e geral, impor-se o banimento de uma desportista de campeonato com datas previamente programadas e perfeitamente identificadas, pelo que o exame, pelo menos nesta sede precária de liminar, nem exaure o cuidado da matéria nem se faz no plano abstrato da norma, o que imporia obviamente outra via processual que não a da reclamação..

8. Assim, sem prejuízo do imprescindível exame mais aprofundado da causa, pelas peculiaridades da controvérsia versada no caso concreto e da urgência qualificada que se apresenta em razão da proximidade do evento desportista da qual poderia participar a profissional indicada na peça inicial, a ocorrer nas próximas horas, o dever geral de cautela  recomenda seja deferida a medida liminar requerida nesta ação.

A incidência genérica e sem precisar a razoabilidade e o alcance da disposição normativa impugnada no caso concreto parece divergir dos vetores constitucionais e da diretriz jurisprudencial firmada neste Supremo Tribunal nos precedentes vinculantes invocados pela reclamante.

9. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da reclamação para análise da questão de forma mais detida, depois de complementada a instrução, com as informações a serem prestadas pela autoridade reclamada e o parecer da Procuradoria-Geral da República.

10. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria, inclusive sobre o cabimento da via da reclamação, e com as informações requisitadas e a instrução da presente reclamação, defiro em parte a medida liminar, apenas para afastar, provisoriamente, no caso concreto, a incidência das restrições à participação de atletas transgênero em evento desportivo organizado pela reclamante em Londrina/PR, vedada a aplicação de multas ou suspensão de alvará pelo Poder Público, até o exame do mérito da presente reclamação.

11. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (inc. I do art. 989 do Código de Processo Civil).

12. Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para que ofereça parecer com a urgência que o presente caso requer (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora